Tribunal: TJMT
Processo: 0006839-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006839-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DE CASTRO E SILVA - CPF: 047.920.457-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL – COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra a

rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de valores, que condenou a apelante a restituir a diferença entre o percentual de reajuste por faixa etária contratualmente previsto (10,24%) e o efetivamente cobrado (27,07%), no período de outubro/2008 a outubro/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, IV, do CC/2002 em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível a compensação de valores supostamente pagos a menor pelo exequente em razão de liminar obtida em outro processo; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação deve ser reduzido para 10% em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição trienal não pode ser conhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois o art. 525, §1o, VII, do CPC/2015 somente permite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença, não sendo possível rediscutir matéria já alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. A compensação pretendida pela apelante não é cabível, pois o suposto crédito decorrente de pagamentos a menor realizados pelo exequente em virtude de liminar obtida em outro processo não se reveste das características necessárias para tanto, não sendo líquido nem certo, tendo em vista que os documentos apresentados são unilaterais e demandariam apuração em procedimento próprio.

5. O percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação deve ser mantido, pois a sucumbência recíproca estabelecida na sentença (50% para cada parte) aplicou-se apenas às custas processuais, tendo sido expressamente vedada a compensação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso de apelação não conhecido quanto à arguição de prescrição trienal e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é possível alegar prescrição superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC/2015. 2. A compensação de créditos no cumprimento de sentença exige que o crédito a ser compensado seja líquido, certo e superveniente ao trânsito em julgado da sentença. 3. Não há redução do percentual de honorários advocatícios quando a sucumbência recíproca se aplica apenas às custas processuais, com vedação expressa à compensação dos honorários.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão terminativa que (i) rejeitou a impugnação oposta pela cooperativa apelante ao cumprimento da sentença
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais c/c Tutela Específica ou Antecipada
n. 6839-76.2016.8.11.0041 (Cód. 1091601)

ajuizada por
WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
, (ii) homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, constatando ter subsistido valor depositado nos autos suficiente para liquidação da obrigação, determinou a expedição de alvará, em favor da parte exequente, dos depósitos judiciais realizados no ID. n. 181276316 (R$37.642,28) e ID. n. 181276317 (R$15.585,67) a título de garantia do juízo, (iii) declarou extinto cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924 e 925,

ambos do CPC/15.

Suscita a recorrente a prescrição trienal, na forma do Tema 610 do STJ, argumentando que a pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente, mesmo em contexto contratual, funda-se na vedação ao enriquecimento sem causa, atraindo o prazo prescricional específico de 3 (três) anos, conforme o art. 206, §3o, IV, do CC/2002.

Defende que, tendo a ação sido ajuizada em 26/02/2016, a pretensão de reaver valores estaria prescrita para todas as parcelas pagas antes de 26/02/2013, de modo que a sentença não poderia condenar à restituição de valores desde
outubro de 2008
, sob pena de violação à tese vinculante do STJ.

Sustenta também o excesso de execução, haja vista que, conforme demonstram os extratos de pagamentos anexados aos autos (IDs. ns. 182603894 a 182603902), desde
janeiro de 2015
o apelado vem realizando o pagamento das mensalidades do plano em valor inferior ao devido, por força de uma liminar obtida em outro processo (n. 0065292-58.2014.8.11.0001), mesmo após a extinção da referida demanda.

Argumenta que a compensação de tais valores com o crédito exequendo constitui direito potestativo do devedor que também é credor, operando-se por força de lei quando presentes seus requisitos: dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Sustenta que todos estes requisitos estariam presentes no caso, e que permitir que o apelado execute o valor da condenação sem que seus débitos com a apelante sejam abatidos viola não apenas o art. 368 do CC/2002, mas também o princípio da boa-fé objetiva e da vedação enriquecimento sem causa estabelecido pelo art. 884 do mesmo Código.

Consigna que a pretendida compensação constitui matéria de defesa oponível em sede de execução, não se sujeitando à preclusão, quando fundada em fato superveniente à fase de conhecimento.

Assevera que ao se negar a analisar a compensação dos pagamentos feitos a menor, a sentença cria uma situação juridicamente insustentável e contraditória, permitindo que o apelado execute um crédito e ao mesmo tempo se mantenha inadimplente na mesma relação contratual

Questiona, ainda, o percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, argumentando que, em razão da sucumbência recíproca estabelecida na sentença, o percentual deveria ser de 10%.

Explana que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, sendo 50% para cada parte, de modo que o percentual a ser aplicado a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação seria de 10% e não 20%.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões de ID. n. 32169536 pugna a
preliminarmente o exequente pela inadmissão do apelo em razão da não impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, defendendo, no mérito, (i) a inaplicabilidade da prescrição trienal, por se tratar de responsabilidade contratual sujeita ao prazo decenal; (ii) a impossibilidade de rediscussão dos valores na fase de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada e da preclusão; (iii) a inconsistência dos documentos apresentados pela apelante, que seriam divergentes daqueles juntados na fase de conhecimento; e (iv) a impossibilidade de compensação com créditos oriundos de relação jurídica diversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cumpre consignar o cumprimento de sentença tem como base acórdão transitado em julgado que condenou a operadora de plano de saúde a restituir ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual de reajuste por faixa etária contratualmente previsto (10,24%) e aquele efetivamente cobrado (27,07%), no período de outubro/2008 a outubro/2013, com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos no importe de R$53.227,95, aí incluído o valor principal da condenação e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20%.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) prescrição trienal da pretensão de ressarcimento de das mensalidades supostamente pagas a maior no período anterior a
fevereiro de 2013
; (ii) excesso de execução, sob o argumento de que desde janeiro de 2015 o exequente realiza pagamentos em valor inferior ao devido, por força de uma liminar obtida em outro processo (no 0065292-58.2014.8.11.0001), gerando um crédito em favor da impugnante que deveria ser compensado; e (iii) equívoco no cálculo dos honorários advocatícios, que deveriam ser de 10% e não 20%, em razão da sucumbência recíproca.

O juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação.

Pois bem

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta o exequente a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da prescrição trienal

A apelante sustenta a aplicabilidade da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, IV, do CC/2002, com base no
Tema 610 do STJ
, que trata do prazo prescricional para exercício da pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior.

Contudo, tal alegação não pode sequer ser conhecida nesta fase processual.

Isso porque, nos termos do inciso VII do §1o art. 525 do CPC/2015, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é dado ao executado alegar
"qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
,
desde que supervenientes à sentença
"
.

Nessa linha de raciocínio, a única prescrição passível de ser arguida em sede de impugnação é a ocorrida supervenientemente à sentença, não podendo ser conhecida e analisada aquela que, supostamente, teria alcançado o direito discutido na fase de conhecimento da demanda.

Nas palavras da doutrina de
Marinoni
et al,
“
o que interessa é que seja
causa impeditiva, modificativa ou extintiva
superveniente ao trânsito em julgado da sentença
porque, do contrário, a possibilidade de alegação estará preclusa em face da coisa julgada ou de sua eficácia preclusiva
.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 681)

Com essas considerações, o fato é que a tese de prescrição do direito à restituição de valores referentes às mensalidades do plano de saúde no período anterior a
fevereiro de 2013
, não pode ser sequer conhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Do excesso de execução e da compensação de valores
.

A executada apelante ainda alega excesso de execução, sustentando que desde
janeiro de 2015
o apelado realiza pagamentos em valor inferior ao devido, por força de uma liminar obtida em outro processo (no 0065292-58.2014.8.11.0001), gerando um crédito em favor da apelante que deveria ser compensado no
quantum
exequendo.

O procedimento de cumprimento de sentença tem como finalidade a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento ou à apuração de fatos estranhos à decisão exequenda.

Isso porque, a compensação de possíveis créditos do devedor no
quantum debeatur
sob execução, sujeita-se à mesma regra do inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15, a qual exige que o crédito potencialmente compensável seja superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

Ou seja, o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença é o acórdão transitado em julgado, proferido com base nas provas produzidas durante a fase de conhecimento, notadamente o laudo pericial que apurou os valores devidos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a apelante teve a oportunidade de impugnar o laudo pericial na fase de conhecimento e não o fez, operando-se a preclusão.

Ainda que assim não o fosse, o fato é que a compensação pretendida se trata de instituto regido pelo o art. 368 do CC/2002, o qual exige a existência de créditos líquidos, vencidos e de coisas fungíveis de parte a parte, Todavia, no

caso concreto dos autos, o crédito que se pretende compensar não se reveste das características necessárias para tanto, pois não é líquido nem certo, tendo em vista que os documentos apresentados pela apelante para tentar comprová-lo são unilaterais, demandando apuração em procedimento próprio.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução ou em compensação de valores no presente caso.

Dos honorários advocatícios
.

Por fim, a apelante questiona o acréscimo de 20% sobre o valor principal da condenação a título honorários por ocasião da formação do total do crédito, argumentando que, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca estabelecida na sentença em 50% para cada parte, o percentual deveria ser de 10%.

Contudo, da análise da sentença proferida na fase de conhecimento (ID. n. 128849749), verifica-se que o juízo a quo condenou ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Portanto, não há que se falar em redução do percentual de honorários advocatícios para 10%, pois a sucumbência recíproca – correspondente ao rateio de 50% – se aplicou apenas às custas processuais, tendo sido expressamente vedada a compensação dos honorários, arbitrados, de forma expressa, em 20% do valor da condenação.

Ante o exposto, deixo de conhecer a arguição de prescrição trienal e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025